Tribunal: TJDFT
Processo: 0721770-30.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. QUADRO GERAL DE CREDORES NÃO HOMOLOGADO. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Com efeito, a Lei no 11.101/05 que regulamenta os procedimentos atinentes à falência e à recuperação judicial, estabelece em seu art. 10, caput, e §§ 5o e 6o que a habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro geral de credores, como ocorre na presente hipótese, será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 e 15 do mesmo diploma legal.
3. E em casos tais, o recurso adequado a desafiar a decisão sobre a impugnação é o agravo de instrumento, conforme art. 17 da lei em questão e não o recurso de apelação, razão pela qual os presentes embargos se mostram cabíveis para chamar o feito à ordem e anular o julgamento do acórdão.
4. Recurso conhecido e provido.